Tribunal: TJES
Processo: 0000411-17.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000411-17.2021.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXSUEL DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAXSUEL DA SILVA
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 114/118, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Ibatiba, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, às fls. 125/137, a defesa alega nulidade da prisão em flagrante por ilegalidade na invasão de seu domicílio pela Polícia. Subsidiariamente requer a absolvição e, também de forma subsidiária, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 201/204, ocasião em que o “
Parquet
” pugnou pelo parcial provimento do recurso, apenas para redução da pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 3703935, opinando no sentido de que seja conhecido e improvido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAXSUEL DA SILVA
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 114/118, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Ibatiba, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Segundo narra a denúncia:

“[...] no dia 27 de julho de 2021 por volta de 14h29 min, na rua do Rosário, Bairro Brasil Novo, nesta urbe, o denunciado MAXSUEL DA SILVA foi flagrado vendendo e mantendo em depósito drogas destinadas à venda, sem autorização/em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por seguinte, os policiais militares se dirigiram até o endereço referido e lá flagraram o denunciado entregando um involucro contendo entorpecente para terceiro. Diante da típica situação inflacionar, os policiais prosseguiram até a residencial do denunciado onde apreendeu R$ 20,00(vinte reais) em espécie, 68(sessenta e oito) pedras da substância entorpecente análoga ao crack, 41 (quarenta e uma) buchas da substância entorpecente análoga a maconha, sendo 10 (dez) buchas grandes e 31 (trinta e uma) buchas pequenas; 01 (uma) porção grande da substância entorpecentes análoga a cocaína. 01 (uma) porção de substância entorpecente análoga à maconha, além de um aparelho celular [...]”.

Em suas razões recursais, às fls. 125/137, a defesa alega nulidade da prisão em flagrante por ilegalidade na invasão de seu domicílio pela Polícia. Subsidiariamente requer a absolvição e, também de forma subsidiária, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

No que diz respeito à condenação em si, diferentemente do que pontua a Defesa, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente, pela prática do crime de tráfico de drogas, não havendo suporte fático nem jurídico para a tese de nulidade da prisão em flagrante, tampouco de absolvição, encampadas pela defesa.

A primeira tese elencada no recurso é a de nulidade da condenação em virtude da invasão domiciliar em contrariedade com garantias constitucionais, já que a busca domiciliar na residência do apelante não foi precedida de ordem judicial.

No entanto, conforme consta dos depoimentos dos policiais transcritos nos autos, estes receberam informações da ocorrência de comércio ilícito de entorpecentes na residência do recorrente, e lá observaram uma movimentação de comércio de entorpecentes realizada entre o paciente e um usuário.

Portanto, infere-se dos depoimentos colhidos que se tratou de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), estando desta forma autorizada a entrada dos policiais na casa dos recorrentes por expressa disposição constitucional.

O direito à inviolabilidade de domicílio tem previsão no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, para o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, excepcionando a mesma norma os casos de flagrante delito.

Desse modo, não há que se falar em nulidade por invasão domiciliar, sobretudo porque os policiais militares tinham motivos que justificassem a atuação, bem como o crime do tráfico de drogas consiste em delito classificado como delito permanente, justificando a entrada dos agentes de segurança pública na residência do apelante já que se tratou de prisão em flagrante.

Em relação a licitude da entrada dos policiais em casos de prisão em flagrante em crime permanente, já decidiu este Egrégio Tribunal, conforme julgados de ambas as Câmaras Criminais que o compõem:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI Nº 10.826/03. PRELIMINAR DE NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE. PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RESTITUIÇÃO DE BENS. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.1. É cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes e de posse irregular e posse ilegal de arma de fogo, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas, como é o caso, consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. Precedentes. 2. (...). 8. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200090443, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO DO APELANTE JOSÉ LUIZ. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AO APELANTE VALMIR. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 AO APELANTE JOSÉ LUIZ. INVIABILIDADE. DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INCABÍVEL. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Preliminar: Nulidade do feito por violação ao domicílio do apelante José Luiz. Segundo entendimento já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso de posse irregular e ilegal de arma de fogo, é prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. No caso dos autos, havia fundadas suspeitas de que o apelante José Luiz guardava uma arma de fogo de fabricação caseira e de guerra (metralhadora) em sua residência, oportunidade em que os policiais civis montaram campana e, ao abordarem o acusado em via pública, este confessou a existência de materiais ilegais no interior de sua casa, sendo encontrados cerca de 1,5 kg (um quilograma e meio) de maconha em uma bolsa. Preliminar rejeitada. 2. (...). 6. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190013180, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

O Colendo STJ também possui julgados no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão).3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Destarte, não há como prosperar a tese de violação de garantias constitucionais do acusado por não ter havido nenhuma ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio do apelante.

A seguir a defesa pugna pela absolvição.

A
materialidad
e

está demonstrada através do

Auto de Apreensão (fl. 15), e o Laudo de Exame Químico (fls. 99/100).

A
autoria
, por sua vez, foi negada pelo recorrente quando interrogado na fase judicial, ocasião em que afirmou que o entorpecente encontrado era apenas para consumo pessoal.

As testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares CB/PMES Fagner Osorio Simões e SD/PMES – Matheus Faria de Andrade, relataram que ao chegarem ao local puderam observar o ora apelante entregando um objeto a terceira pessoa que parecia um usuário, e ao realizarem a abordagem do recorrente em seu domicílio localizaram mais drogas escondidas
:

“
disse que foi recebido a denúncia que o denunciado havia se mudado para o bairro novo horizonte; disse que foram ao local de sua residência a pé, e quando se aproximaram do local viram o denunciado fazendo a entrega de uma substância para um homem, mas não conseguiram realizar a abordagem do mesmo; disse que prosseguiu ate o denunciado e foi feito a abordagem, onde o mesmo confessou a prática delituosa, entregou as drogas que seriam vendidas, disse que as drogas estavam fracionadas já prontas para venda; disse que a entrega da droga foi realizada feito fora da casa; disse que o denunciado não tem passagem pela polícia, mas já e bem conhecido pelas guarnições do município; perguntado em juízo e próximo a residência do Maxsuel se existem outros traficantes próximos o mesmo; respondeu que já existiu, pois de acordo com a localização geográfica do local e um ponto estratégico para a averiguação da chegada da casa, disse que o denunciado estava dentro de sua residência, disse que não foi pedida permissão para entrar em sua residência, pois o mesmo teve o flagrante delito.”

“
disse que foi recebido a denúncia que o denunciado estava realizando a venda de droga no endereço citado na denúncia, disse que foram até o local quando viram um homem chamando em sua casa o denunciado entrou uma alguma coisa para esse homem que posteriormente foi identificado que era uma bucha de maconha, disse que abordaram o denunciado foi encontrado dinheiro com o denunciado e foi perguntado se ele tinha mais substância com ele e o mesmo por vontade própria entregou as drogas que estavam enterradas. Disse que encontraram cocaína, crack e maconha com o denunciado, disse que o denunciado no dia dos fatos confessou que era para venda; disse que confirma os fatos narrados em denúncia; perguntado em juízo e próximo a residência do maxuel se existem outros traficantes próximos o mesmo respondeu que não, disse que o denunciado no momento da abordagem estava dentro de sua residência”.

Assim, “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Em suma, em que pese a negativa de autoria do recorrente, certo é que os depoimentos prestados pelos policiais militares, inclusive sob o crivo do contraditório, a localidade em que se deu o flagrante delito (de intensa traficância), e, ainda, a quantidade de drogas - 68(sessenta e oito) pedras da substância entorpecente análoga ao crack, 41 (quarenta e uma) buchas da substância entorpecente análoga a maconha, sendo 10 (dez) buchas grandes e 31 (trinta e uma) buchas pequenas; 01 (uma) porção grande da substância entorpecente análoga a cocaína, 01 (uma) porção de substância entorpecente análoga à maconha - evidencia que ele estava envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do apelantes pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

A seguir, a defesa do recorrente também postula pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Na sentença recorrida não consta qualquer tipo de fundamentação para a negativa da pretendida causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, limitando-se o Magistrado a dizer unicamente que “
inexistem causas de diminuição
”.

Logo, não há como se aferir quais foram os reais motivos que levaram a autoridade judiciária de primeiro grau a negar o benefício, ou se apenas se esqueceu de mencionar a sua inviabilidade.

Por sua vez na análise das circunstâncias judiciais, há menção a maus antecedentes do recorrente, não consta aplicação da agravante da reincidência.

A Folha de Antecedentes Criminais do Recorrente carreada às fls. 41/46, consta que o ora recorrente respondia a um inquérito policial pelo crime de receptação à época do crime ora em julgamento, portanto, pela documentação que consta dos autos, não há que se falar em reincidência, tampouco em maus antecedentes, já que, segundo a Súmula 444 do Colendo STJ: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
.”

Não há qualquer outra documentação no processo que informe maus antecedentes ou condenação com trânsito em julgado, muito menos menção na sentença condenatória, que careceu de densificação probatória neste ponto, especificamente.

Além disso, todas as demais circunstâncias judiciais reputadas negativas na sentença recorrida careceram de idoneidade em sua fundamentação, sendo utilizados elementos vagos e genéricos, ou mesmo elementos inerentes ao próprio tipo penal de tráfico de drogas.

No entanto, sendo relevante a quantidade de droga apreendida, sua diversidade e natureza, passo a valorar estes elementos na primeira fase da dosimetria, a título de reforço de argumentação, para manter a pena-base no mesmo ‘quantum’ fixado na sentença recorrida.

Desta forma, verifico a necessidade de ser reformada a dosimetria da pena, pois a mesma não obedeceu ao comando constitucional expresso previsto no inc. IX, do art. 93 da CRFB/88.

Ante o exposto,
CONHEÇO do apelo
e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO,
para reformar a dosimetria da pena.

Passo a nova dosimetria:

A
culpabilidade
do delito extrapola a normalidade diante da significativa quantidade, natureza e diversidade de droga apreendida. As demais circunstâncias judiciais são reputadas neutras, de modo que, conforme as circunstâncias judiciais específicas do art. 42 da Lei de Drogas sejam preponderantes sobre as do art. 59 do CPB, mantenho
a pena-base em 0
6
(
seis
) anos de reclusão
.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Ausentes causa de aumento, presente a causa de diminuição do tráfico privilegiado, de modo que a pena deve ser reduzida em 2/3 (dois terços), de modo que
a pena definitiva fica fixada em 0
2
(
dois
) anos de reclusão e pagamento de
2
00
(
duzentos
) dias-multa
, valorado o dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O regime de cumprimento de pena passa a ser o
ABERTO
, de acordo com a regra geral prevista no §2º, do art. 33, do CPB.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CPB, fica a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, a serem especificadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, a douta defesa requer arbitramento dos honorários advocatícios devidos pela sua atuação enquanto defensor dativo em sede recursal.

O arbitramento de honorários, em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Neste mesmo sentido faz jus a defesa do recorrente ao arbitramento pela sua atuação em grau de apelação, já que apresentou recurso de apelação, motivo pelo qual, valendo-se dos mesmos critérios aplicados na sentença e já mencionados neste voto, entendo razoável e proporcional o
arbitramento do valor de R$ 700,00 (setecentos Reais), devidos pela defesa do recorrente em grau de apelação
.

Ante o exposto,
CONHEÇO do apelo
e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO,
para reduzir a pena aplicada ao recorrente para 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, valorado o dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como para arbitrar honorários devidos a atuação como dativo no valor de R$ 700,00 (setecentos Reais).

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
–
REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO -
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO
- APELO PARCIALMENTE PROVIDO

1) Tratando-se de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), se verifica autorizada a entrada dos policiais na casa do recorrente por expressa disposição constitucional. O direito à inviolabilidade de domicílio tem previsão no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, para o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, excepciona expressamente os casos de flagrante delito.

2) Não há que se falar em nulidade do flagrante pela busca domiciliar, sobretudo porque os policiais militares tinham motivos que justificassem a atuação, bem como o crime do tráfico de drogas consiste em delito classificado como delito permanente, justificando a entrada dos agentes de segurança pública na residência do apelante já que se tratou de prisão em flagrante.

3) A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foram confirmadas pelas provas colacionadas aos autos, principalmente pelas circunstâncias da prisão em flagrante, onde foram apreendidas considerável quantidade de drogas escondidas enterradas em um terreno no fundo da residência do recorrente.

4) Os depoimentos prestados em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante dos recorrentes possuem fé pública, presunção de veracidade e credibilidade probatória, somente podendo ser descreditados quando incompatíveis com os demais elementos de prova.

5) Não consta da sentença nenhum tipo de fundamentação para a negativa da pretendida causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, limitando-se o Magistrado a dizer unicamente que “
inexistem causas de diminuição
”, não havendo como se inferir qual seria o motivo de eventual dedicação a atividades criminosas. Ausentes provas e fundamentos neste sentido, deve ser aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

6) Todas as circunstâncias judiciais reputadas negativas na sentença recorrida careceram de idoneidade em sua fundamentação, sendo utilizados elementos vagos e genéricos, ou mesmo elementos inerentes ao próprio tipo penal de tráfico de drogas. No entanto, sendo relevante a quantidade de droga apreendida, sua diversidade e natureza, devem ser valorados estes elementos na primeira fase da dosimetria, a título de reforço de argumentação, para manter a pena-base no mesmo ‘quantum’ fixado na sentença recorrida.

7) Apelo parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.